Tribunal: TJBA
Processo: 0562334-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562334-73.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRIGITTE AGATHE VAN DER HAEGEN e outros (3)

Advogado(s)
:
BARBARA JOANNA MOREIRA WISNHESKI, RAPHAEL FARIAS DE SANTANA, ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: BRIGITTE AGATHE VAN DER HAEGEN e outros (3)

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, BARBARA JOANNA MOREIRA WISNHESKI, RAPHAEL FARIAS DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO TEMPESTIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENOS. INADIMPLEMENTO CULPOSO DOS RÉUS. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO VALOR PACTUADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO

ANTE
. LUCROS CESSANTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA, SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.Apelação do autor pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestivo e, no mérito, pela condenação dos réus/apelados ao pagamento dos tributos atinentes, durante o período em que estiveram na posse do imóvel, bem como em indenização por danos morais que alegam ter sofrido.

2.No caso em exame, a preliminar deve ser afastada, face a tempestividade do recurso interposto, ante a suspensão do expediente, por ocasião dos jogos da Copa do Mundo. No mérito, mesmo que a rescisão tenha sido por culpa exclusiva do comprador/réu/apelante, que alegou não ter condições de arcar com o restante do pagamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

3.Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio dos vendedores (autores/apelantes), não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem

4.Apelação dos réus, alega vício consentimento, face a ausência de ciência da inserção do lote 01, em área de proteção ambiental deste Município, a ausência de comprovação dos lucros cessantes, a impossibilidade de cumulação de cláusula penal e arras, requerendo a condenação do autor à devolução de quantia e nos ônus de sucumbência.

5.A Teoria do Adimplemento Substancial não abrange a hipóteses dos autos, porque a inadimplência foi de grande monta e a violação contratual cometida priva os vendedores daquilo que lhe era legítimo esperar do contrato, frustrando totalmente o seu escopo.

6.Além da comprovada inadimplência, os réus, ora apelantes, não apresentaram nenhum documento hábil comprobatório que o imóvel de fato se insere em área de proteção ambiental e tampouco, uma eventual omissão por parte do vendedor (autores/apelantes), na prestação da informação.

7.A rescisão de contrato fundada no inadimplemento culposo de uma das partes acarreta a devolução dos valores pagos, o que não é incompatível com a indenização por perdas e danos, em decorrência do disposto no art. 402 do CC., por conseguinte, não se cogita a ocorrência de
bis in idem
quando as penalidades possuem expressa previsão legal e naturezas distintas.
Preliminar rejeitada.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 0562334-73.2015.8.05.0001,
tendo como apelantes
BRIGITTE AGATHE VAN DER HAEGEN e OUTRO e RENATO SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE e OUTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO AS APELAÇÕES,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto.

Relator